Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-46.2022.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001094-46.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURENCO LUIZ BATISTA - CPF: 654.869.861-49 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), IU SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – CONFIGURADA – TEOR DAS SÚMULAS
SÚMULA 278 E 229 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

“É ânuo o prazo prescricional para o segurado pleitear indenização de seguro de vida com fundamento em invalidez. II - O termo inicial de contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme consta do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, interpretado à luz da Súmula 278 do STJ. III- Nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, tal prazo fica suspenso na hipótese de haver pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora até que o segurado tenha ciência da decisão”
(TJMG - Apelação Cível 1.0058.06.022800-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 01/12/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001094-46.2022.8.11.0055

APELANTE: LOURENÇO LUIZ BATISTA

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURENÇO LUIZ BATISTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de improcedência dos pedidos da ação de cobrança de seguros e condenação do autor ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, com fulcro no artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, contudo, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários e das custas por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante alega que a seguradora está
obrigada ao pagamento da indenização correspondente a cobertura para invalidez funcional permanente total por doença, no valor de R$ 46.260,00, uma vez que o diagnóstico de espondiloartrose severa da coluna lombar com abaulamentos e protusões em diversos segmentos; aneurisma aorta abdominal infrarrenal em evolução (aumentando); doença ateroscletorica dos vasos periféricos, com oclusões das artérias iliacas 50% (CIDs: M545, M150, G831, S859, M480, M544, I709, I714), invalida o autor de forma total e permanente para o trabalho, encontrando-se, inclusive, aposentado por invalidez.

Aduz que o artigo 206, §1º, “b” do Código Civil estabelece como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do “fato gerador da pretensão” o que é, em regra, a ciência do segurado a respeito da recusa da cobertura securitária pelo segurador, devendo, a partir deste instante, iniciar-se o transcurso do prazo prescricional; afirma que
“o juízo singular equivocou-se ao aplicar a prescrição, haja vista que entre a recusa administrativa (01.04.2021) e o ingresso da presente ação (21.02.2022) não houve o transcurso de um ano.”

Requer o provimento do recurso, para que seja afastada
a prescrição e, no mérito, julgar procedente o pedido da inicial, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária; subsidiariamente, sendo acolhido o presente recurso, pugna pela devolução dos autos à origem para seguimento da instrução processual.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado argui a preliminar e sustenta que embora a apelante tenha recorrido, não trouxe novos argumentos que ensejassem a modificação do julgado, já que as razões que traz se repetem desde o seu petitório inaugural, violando, pois, o princípio da dialeticidade.

Nas razões de seu recurso, o apelante se insurge contra o reconhecimento da prescrição e alega que o termo inicial do prazo prescricional em regra é a ciência do segurado a respeito da recusa da cobertura securitária pelo segurador. C
om efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre a prescrição, o artigo 206,
§ 1º, II, b, do Código Civil estabelece:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele (...)”.

E, ao contrário do que sustenta o apelante, a Súmula 278 do STJ, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do segurado:

“
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que o acidentado teve efetiva ciência de sua enfermidade ou do fato incapacitante, e não a partir do laudo médico que serviu para instruir a execução
.
”

E, conforme a redação da Súmula 229 do STJ:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Desse modo, consta nos autos que foi realizada perícia médica na Ação Previdenciária
1000360-04.2020.4.01.3604
em 15.08.2020 e na sentença o Magistrado julgou procedente o pedido para implantar em favor do apelante o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente, por ser
portador de Transtorno de disco intervertebral lombar com radiculopatia CID M 51.3; aneurisma da aorta abdominal - I 714; aterosclerose generalizada - I 709 está total e parcialmente incapacitado para o trabalho desde 29/05/2020.

Assim, este é o marco inicial para o prazo prescricional, pois nesse momento o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade. Como o autor requereu pedido administrativo de pagamento do prêmio no dia 25.03.2021 houve a suspensão do prazo, com retomada a partir da negativa da seguradora em 01.04.2021.

Com efeito, ficou consignado na sentença:

“
Diante disso, verifica-se que entre a data da ciência inequívoca da incapacidade (15.08.2020) até o pedido administrativo decorreram 07 meses e 10 dias. Considerando que a contagem do restante do prazo reiniciou-se a partir da negativa do pagamento pela requerida em 01.04.2021 (ID 76975745), tem-se que restaram 05 meses e 21 dias para o termo final da prescrição (22.11.2021), e tendo a parte ajuizado a ação somente em 21.02.2022, operando-se assim, a prescrição, pois já transcorrido o prazo de 1 ano
.
”

Portanto, as razões recursais não prosperam e a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida:

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - ART.206, § 1º, II, "b", DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECUSA DA SEGURADORA - RETOMADA DO PRAZO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA I - É ânuo o prazo prescricional para o segurado pleitear indenização de seguro de vida com fundamento em invalidez. II - O termo inicial de contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme consta do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, interpretado à luz da Súmula 278 do STJ. III- Nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, tal prazo fica suspenso na hipótese de haver pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora até que o segurado tenha ciência da decisão”
(TJMG - Apelação Cível 1.0058.06.022800-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 01/12/2021).

“SEGURO DE VIDA. Autora pretende o recebimento de indenização securitária e danos morais, sob a alegação de injusta recusa administrativa. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Termo inicial do prazo prescricional que é a data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado. Inteligência da Súmula 278 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Pedido administrativo que, em que pese suspender o curso do prazo prescricional até a ciência da negativa de pagamento (Súmula 229 do Eg. Superior Tribunal de Justiça), não socorre a autora na hipótese, uma vez que formulado antes da confirmação da doença, não sendo objeto de nova solicitação após o diagnóstico. Ação ajuizada após o decurso do prazo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil. Prescrição configurada. Precedentes. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1011227-72.2021.8.26.0506; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, com fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, contudo, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários e das custas por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023